Tribunal: TJDFT
Processo: 0752204-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA. ATIVIDADE EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR INVALIDEZ. CÁLCULO DA PROPORCIONALIDADE COM BASE NA REGRA ESPECIAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela requerente (professora aposentada da Secretaria de Educação do Distrito Federal), em que postula a revisão do benefício previdenciário (cálculo da proporcionalidade com base na regra especial – Constituição Federal, artigo 40, § 5°) e a consequente condenação dos requeridos (Distrito Federal e IPREV) ao pagamento das diferenças apuradas (R$ 39.842,55).
II. Recurso interposto pelo Distrito Federal e pelo IPREV contra a sentença de procedência. Alegações recursais centradas na inaplicabilidade do cálculo da proporcionalidade com base na regra especial à aposentadoria proporcional decorrente de invalidez.
III. A regra especial de aposentadoria aos professores (redução de cinco anos, observados os requisitos de idade e de tempo de contribuição – Constituição Federal, artigo 40, § 1o, III, "a") pressupõe a comprovação exclusivo e efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e médio (Constituição Federal, artigo 40, § 5o c/c Lei Complementar 769, artigo 22).
IV. Entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido que a aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função de magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. (Supremo Tribunal Federal, Primeira Turma, ARE 917666 AgR, Public 31.5.2017, Segunda Turma, ARE 1014902 AgR, PUBLIC 23.06.2017, ARE 902865 AgR, PUBLIC 11-12-2015). Entendimento adotado às aposentadorias por invalidez: ARE 1112960, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI; ARE 902865, Relator Min. DIAS TOFFOLI.
V. Nesse contexto fático-jurídico, não há que se falar em fixação do prazo de 30 (trinta) anos de contribuição para o cálculo da aposentadoria proporcional por invalidez, e sim o tempo constitucionalmente previsto para a aposentadoria integral de professora.
VI. Comprovado o exercício de magistério pela requerente no período de 2001 a 2019 a totalizar 6.697 dias (id 44529913 -p.25), para efeito de recebimento integral dos proventos com base na aposentadoria especial da categoria, irretocável a sentença que fixa o cálculo da aposentadoria da requerente com base no critério legal de aposentadoria especial da categoria, a par da diferença de valores a que faz jus (Constituição Federal, artigo 40, § 5o e Lei Complementar 769, artigo 22). Precedentes: TJDFT, 1a Turma Recursal, acordão 1314927, DJE: 22.02.2021; 2a Turma Recursal, acordão 1373089, DJE: 29.09.2021, 3a Turma Recursal, acordão 1347534, DJE; 24.06.2021.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais. Condenados os recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.